Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725147-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL AGRAVADO: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Helder Rodrigues Zebral em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução no 0005070-34.1997.8.07.0001, determinou nova avaliação do imóvel, in verbis: “Porque não se depreende da petição de id. 96500186 que o Advogado que a subscreveu se desincumbiu do encargo que lhe impõe o artigo 112, "caput" do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de renúncia ao procuratório judicial por ele formulado. Por conseguinte, mantenha-se DÉLIO FORTES LINS E SILVA, OAB/DF 3.439, como Advogado da FUNDAÇÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL. Lado outro, considerando que a cessão, pelo codevedor HELDER RODRIGUES ZEBRAL em favor da terceira Vanessa de Almeida e Silva, do usufruto do imóvel sito na SHIS QI 5, CONJUNTO 16, LOTE 21, BRASÍLIA-DF, CEP 71615-160, foi reputada fraudulenta pelo Juízo nos termos da decisão de id. 40741627, ademais, preclusa, renove-se o cumprimento do mandado de avaliação de id. 94118178.” Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por HELDER RODRIGUES ZEBRAL contra a decisão de id. 97469580, que determinou a renovação da avaliação do imóvel constrito nos autos. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostas omissões, porque o Juízo teria deixado de promover a prévia intimação dos devedores e de eventual terceiro ocupante do bem em questão antes de determinar sua avaliação. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 98195245. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada encontra-se fundamentada, não padecendo de omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar os motivos nos quais se escudam estes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, ademais, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 98195245 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Inconformado, o Agravante insurge-se contra a r. decisão, reprisa os argumentos apresentados nos embargos de declaração e aduz que, transcorridos aproximadamente 20 (vinte) anos entre a decisão que decretou a penhora e a averbação da penhora na matrícula do imóvel, houve lapso temporal suficiente para a prescrição aquisitiva por terceiro ocupante do imóvel. Sustenta que é necessária a reforma da r. decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, sem a devida intimação do terceiro ocupante descrito na certidão do Oficial de Justiça. Defende a possibilidade de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC) ao fiador-executado para suspensão de atos de constrição sobre o imóvel, inclusive a avaliação do bem, até que seja cumprida a norma do parágrafo único do art. 675 e parágrafo único do art. 483 (antigo parágrafo único do art. 442), ambos do CPC. Considera inequívoca a ofensa ao direito do fiador-executado ao devido processo legal, ao contraditório efetivo e à razoável duração do processo, visto que não se trata apenas de pedido para avaliação do imóvel, mas de fase antecedente à alienação judicial, a ser efetivada em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, caso não adequado o presente procedimento aos comandos normativos que regem a matéria. Argumenta que há possibilidade de o terceiro prejudicado vir aos autos para pleitear a nulidade, nos termos do art. 675 c/c o parágrafo único do art. 483 do CPC, por inexistência de intimação pessoal para os atos expropriatórios promovidos na presente demanda, retrocedendo toda a prestação jurisdicional à data da certidão do Oficial de Justiça de existência de terceiro possuidor do imóvel (Id. 96850947, pág. 2). Requer a suspensão da r. decisão agravada e de todos os atos constritivos sobre o imóvel, até que seja cumprido o quanto determinado no parágrafo único do art. 675 e parágrafo único do art. 483 do CPC, oportunizando aos executados e ao terceiro ocupante do imóvel se pronunciarem nos autos. Pede, se eventualmente for outro o entendimento da eg. Turma Cível, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, que seja adequada a jurisdição provida pela r. decisão, para observância do art. 492 do CPC, determinando que a avaliação seja apenas da nua propriedade do imóvel, com a devida intimação do advogado do fiador-exequente para acompanhar a diligência. Pede o deferimento de tutela provisória, inaudita altera pars, para determinar o recolhimento do mandado de avaliação do imóvel, suspendendo seu cumprimento até o pronunciamento final do presente Agravo de Instrumento, ou se eventualmente for outro o entendimento do Relator, até a intimação das partes, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC e do Enunciado 185 do FPPC. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para reformar r. decisão agravada e, nos termos do parágrafo único do art. 675 do CPC, determinar a intimação pessoal do terceiro apontado na Certidão do Oficial (Id. 96850947, pág. 2). O preparo foi realizado (Id. 27875809). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Todavia, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a suspensão da decisão que determinou nova avaliação de imóvel penhorado, sob o argumento que não foi observado o disposto no parágrafo único do art. 675 e do art. 483 do CPC. Defende, ainda, que a avaliação deve ser apenas da nua propriedade do imóvel, com a devida intimação do Advogado do fiador-exequente, para acompanhar a diligência. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Sucede que as razões do inconformismo do Agravante para suspender a determinação de avaliação do imóvel penhorado não são suficientes para justificar a medida urgente vindicada. O Recorrente não demonstrou haver plausibilidade do direito afirmado, visto que se limitou a apontar irregularidades anteriores à decisão atacada, contudo, não trouxe elementos que comprovem suas alegações, tampouco a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação se aguardar o julgamento do presente recurso. Ademais, o Juiz a quo apenas deferiu a renovação de diligência de avaliação de imóvel, visto que a anterior restou infrutífera, em razão de estar ocupado por terceiro (aluguel), conforme relata o Oficial de Justiça. Acrescente-se que parte dos argumentos recursais envolve decisões preclusas e de interesse de terceiros. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes apresentar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora